Tribunal: TJSP
Processo: 1006976-28.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
USUCAPIÃO – Veículo – Pretensão julgada improcedente – Solução que comporta reforma – Restrição financeira no cadastro do veículo (arrendamento mercantil) que não constitui óbice ao reconhecimento da aquisição pela usucapião, tendo em vista o longo tempo da posse exercida pelo autor, sem nenhuma adoção por parte da ré de medida judicial destinada à recuperação do bem arrendado – Ausente,

Ementa:
USUCAPIÃO – Veículo – Pretensão julgada improcedente – Solução que comporta reforma – Restrição financeira no cadastro do veículo (arrendamento mercantil) que não constitui óbice ao reconhecimento da aquisição pela usucapião, tendo em vista o longo tempo da posse exercida pelo autor, sem nenhuma adoção por parte da ré de medida judicial destinada à recuperação do bem arrendado – Ausente, além disso, demonstração da existência de débito contratual, em conta a informação prestada pela ré, no sentido de que todas as 36 parcelas do arrendamento mercantil foram pagas, sem explicação nos autos para a existência de saldo devedor – Apelação provida.